Tribunal: TJES
Processo: 5010796-07.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da causa.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por
ausência de dialeticidade recursal
, uma vez que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e da sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
. Preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
rejeitada.

3. De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado decidir sobre a produção de provas necessárias, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal pretendida, inexistindo o alegado prejuízo.

4. A mera divergência acerca dos valores cobrados pelo consumo de energia elétrica não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral.

5. Verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção sem a participação da apelante/apelada, bem como não a notificou previamente sobre a realização de tal procedimento administrativo, o que contraria os preceitos estabelecidos pela Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL.

6. A suposta irregularidade foi constatada unilateralmente pela concessionária apelada/apelante, isto é, sem que fosse dada oportunidade à responsável pela unidade consumidora de tomar conhecimento e contestar o resultado, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial nos seus artigos 591 e 592.

7. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da
recorrente/recorrida
se tornam inexigíveis.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010796-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE MURTA PEREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da causa.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por
ausência de dialeticidade recursal
, uma vez que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e da sentença analisada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
. Preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
rejeitada.

3. De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado decidir sobre a produção de provas necessárias, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal pretendida, inexistindo o alegado prejuízo.

4. A mera divergência acerca dos valores cobrados pelo consumo de energia elétrica não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral.

5. Verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção sem a participação da apelante/apelada, bem como não a notificou previamente sobre a realização de tal procedimento administrativo, o que contraria os preceitos estabelecidos pela Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL.

6. A suposta irregularidade foi constatada unilateralmente pela concessionária apelada/apelante, isto é, sem que fosse dada oportunidade à responsável pela unidade consumidora de tomar conhecimento e contestar o resultado, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial nos seus artigos 591 e 592.

7. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da
recorrente/recorrida
se tornam inexigíveis.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010796-07.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADA:
MARIA JOSÉ MURTA PEREIRA

APELADA/APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA JOSÉ MURTA PEREIRA
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (id. 9221629) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência
manejada pela primeira em desfavor da concessionária de energia elétrica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade das cobranças derivadas das autuações (TOI’s) efetivadas pela demandada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL trazida por
Maria José Murta Pereira

A
apelante/apelada,
em sede de contrarrazões
(id. 9221888), sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que a apelada/apelante não apresentou provas nem elementos novos no recurso capazes de enfrentar de maneira objetiva os fundamentos expostos na r. sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA trazida por
Maria José Murta Pereira

Em suas razões recursais, (id. 9221631) a apelante/apelada pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento de que não houve a devida apreciação de seu pedido de produção de prova testemunhal destinada a comprovar o dano moral vivenciado, o que configura cerceamento de defesa.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Enfrentadas tais questões prévias, observo que se fazem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, daí porque conheço dos recursos.

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DE
MARIA JOSÉ MURTA PEREIRA

No mérito, a apelante/apelada sustenta que a causa de pedir do dano moral está relacionada à acusação de crime de furto de energia perante seus vizinhos, que comprometeu sua reputação, além da perda de tempo útil despendido na tentativa de solucionar a questão de forma extrajudicial.

Assim, requer a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Muito bem.

Primeiramente, a apelante/apelada afirma a existência de nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve a devida apreciação de seu pedido de produção de prova testemunhal destinada a comprovar o dano moral vivenciado, o que teria comprometido o seu direito de defesa.

Analisando os autos, observo que a recorrente/recorrida alega em seu recurso que a prova testemunhal seria suficiente para comprovar a acusação da suposta prática criminosa perante seus vizinhos, bem como para formar a convicção do magistrado acerca da tese defendida.

No entanto, cabe ao magistrado decidir sobre a produção de provas necessárias, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, de acordo com o art. 370 do CPC. Portanto, o indeferimento da produção de provas, nesta circunstância, não configura cerceamento do direito de defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
[...] na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida[...]
” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), sendo justamente o que ocorreu no caso dos autos.

De mais a mais, acrescento que “
o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. [...]
” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, Rel. Min.
Fernando Gonçalves
, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009).

No mesmo sentido:

[...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal pretendida, inexistindo o alegado prejuízo.

No que tange ao arbitramento de danos morais, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais, principalmente quando não verificada a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição cadastral. Vejamos:

[...] 5) De acordo com a jurisprudência, bem como por entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044331, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021).

[...] 3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, considerando que não incorreu qualquer dessas hipóteses no caso em apreço, não é devida a indenização por danos morais.

DO RECURSO DE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A concessionária apelada/apelante (id. 9221632) aduz que agiu em conformidade com a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, uma vez que o técnico da apelada/apelante constatou que o equipamento de medição apresentava irregularidade causada por intervenção de terceiros, a qual comprometia o correto registro da energia consumida, oportunidade na qual foram emitidos os Termos de Ocorrência e Inspeção de números 9483122 e 9454453.

Argumenta que a
recorrente/recorrida
foi devidamente notificada acerca do procedimento, em observância à regulamentação vigente. Além disso, afirma que a apelante/apelada permaneceu inerte quanto à possibilidade de solicitar perícia nos equipamentos de medição.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, ante a conformidade do procedimento com a legislação vigente à época dos fatos.

Muito bem. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelada/apelante.

Verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou nos Termos de Ocorrência e Inspeção de números 9483122 e 9454453 que os equipamentos de medição se encontravam com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

No entanto, os Termos de Ocorrência e Inspeção foram elaborados sem a participação da consumidora, bem como restou demonstrado que ela não foi previamente notificada sobre a realização de tal procedimento administrativo.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Além disso, considerando tratar-se de fato apurado em maio de 2022, é pertinente apresentar a previsão legal vigente, qual seja, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, a qual já estava em vigor à época e dispõe
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta irregularidade foi constatada unilateralmente pela concessionária apelada/apelante, isto é, sem que fosse dada oportunidade à responsável pela unidade consumidora de tomar conhecimento e contestar o resultado, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial nos seus artigos 591 e 592, que assim estabelecem:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, o que invalida a perícia realizada de forma unilateral pela concessionária apelada/apelante, já que não foram cumpridos os requisitos da mencionada Resolução.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelante/apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelada/apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizada a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância ao procedimento estabelecido na Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da
recorrente/recorrida
.

Nesse contexto, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial desta Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180139070, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento. [...] 4) Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente. Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ . 5)
Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado
, conforme vem reiteradamente decidindo este egrégio Órgão Colegiado. 6 Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002015-19.2023.8.08.0011, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/11/2023 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade em relação à autora, ora
recorrente/recorrida
, por estar amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões